Tribunal: TRF3
Processo: 5002102-91.2020.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
13/775)

5002102-91.2020.4.03.6141

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002102-91.2020.4.03.6141

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: AUTO POSTO FLOREAT LTDA - ME

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão.

II. Questão em discussão

- Omissão em relação ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

- Os embargos do ente configuram verdadeira impugnação aos fundamentos do decisum. Pretendem claramente rediscuti-lo, o que não se admite nesta sede.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002102-91.2020.4.03.6141

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: AUTO POSTO FLOREAT LTDA - ME

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis contra acórdão quedeu provimento à apelação para reformar a sentença, a fim julgar procedente os embargos à execução fiscal e reconhecer a prescrição do crédito objeto da Execução Fiscal n.o 5000472-05.2017.4.03.6141 (Id346018807).

Aduz (Id 351151348) que o acórdão é omisso, pois os marcos temporais mencionados na decisão não guardam relação com o ocorrido no processo. Afirma que constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu no dia 01.01.2013, de modo que que não transcorreu o lustro prescricional, porquanto a ação de execução fiscal foi ajuizada no dia 19.07.2017, cinco meses antes do termo ad quem do quinquênio.

Em resposta (Id 353897173), a parte embargada requereu a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

ialima

VOTO

Afirma a embargante que o julgado padece de omissão. Entretanto, não lhe assiste razão, pois a questão referente à prescrição do crédito tributário, foi devidamente apreciada pelo decisum:

Cinge-se a questão à verificação da ocorrência da prescrição do direito de cobrança do crédito tributário.

Dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

No caso, o lançamento foi realizado pelo ente em 16.07.2012 (Id 142525577, p. 08), a ação executiva proposta em 18.06.2020 e o despacho citatório proferido em 26.07.2017 (Id 2030250 da execução fiscal), após o decurso do prazo extintivo.

Cumpre, ainda, destacar que, diferentemente do afirmado pelo juízo a quo a propositura da ação não interrompe o prazo extintivo, pois o rol taxativo constante do artigo 174 do Código Tributário não contempla tal hipótese e, conforme disposto no artigo 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal, somente lei complementar pode dispor sobre matéria relativa à prescrição tributária.

Devido à reforma da sentença, é de rigor a reversão da sucumbência, para condenar o IBAMA ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado do débito.

Observa-se que a parte embargante se utiliza dos presentes embargos como verdadeira peça de impugnação aos fundamentos do decisum. Pretende claramente rediscuti-lo, o que não se admite nesta sede. O recurso não pode ser acolhido para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação do julgado à tese defendida, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1022 do CPC. Nesse sentido: STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1776267, Rel. Min. Sérgio Kukina, 21.03.2022, TRF 3a Região, AC 0003399-61.2013.4.03.6111, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, j. 21.11.2018 e TRF 3a Região, AI 0001831-68.2017.4.03.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 24.10.2018.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão.

II. Questão em discussão

- Omissão em relação ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

- Os embargos do ente configuram verdadeira impugnação aos fundamentos do decisum. Pretendem claramente rediscuti-lo, o que não se admite nesta sede.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão